Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-78.2020.8.11.0109
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000426-78.2020.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATALINO EUZEBIO - CPF: 378.017.678-53 (APELANTE), NEGISLEIA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 979.025.191-20 (ADVOGADO), ELIANE EUZÉBIO RODRIGUES MANO (APELANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA EUZÉBIO (APELANTE), ELIANE EUZEBIO - CPF: 146.771.508-50 (APELANTE), DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 360.175.578-58 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA EUZEBIO - CPF: 173.046.748-22 (APELANTE), NATALINO EUZEBIO - CPF: 378.017.678-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES e EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação civil pública ambiental, determinando a abstenção de novas degradações, a regularização ambiental da área e o pagamento de indenização por dano moral coletivo.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em debate:

(i) a alegação de inépcia da inicial, sob a justificativa de ausência de nexo causal entre as recorrentes e os danos;

(ii) a suposta falta de interesse processual do Ministério Público;

(iii) a extensão da responsabilidade civil às recorrentes.

III. Razões de decidir

3. A inicial atende aos requisitos do art. 330, do CPC, sendo suficientemente clara quanto à causa de pedir e ao pedido, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. O
Parquet
tem legitimidade e interesse processual para a propositura de ação civil pública, uma vez que o objeto da demanda envolve danos ambientais relevantes, de natureza difusa, em conformidade com os arts. 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal e Lei n.º 7.347/85.

5. A responsabilidade civil ambiental, de natureza objetiva, ampara-se nos princípios da reparação integral, do poluidor-pagador e da precaução. Aplica-se ao caso o entendimento de que os proprietários e nu-proprietários respondem solidariamente pelos danos, independentemente de culpa, desde que mantivessem vínculo jurídico com o imóvel à época dos fatos.

6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a solidariedade entre responsáveis diretos e indiretos por danos ambientais, bastando a demonstração do nexo jurídico e da omissão quanto ao dever de evitar a degradação.

7. As recorrentes não comprovaram ausência de vínculo causal com os danos nem adotaram medidas efetivas para evitar a degradação ambiental, ônus que lhes cabia ante a aplicação do princípio da inversão do ônus da prova em matéria ambiental.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, solidária e ilimitada, recaindo sobre todos os que mantinham vínculo jurídico com o imóvel à época dos danos, em observância aos princípios da reparação integral, do poluidor-pagador e da precaução.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 225,
caput
e §3.º; Lei n.º 6.938/81, art. 14, §1.º; CPC, art. 330, §1.º; Lei n.º 7.347/85, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 708, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 28/09/2022; STJ, REsp 1.060.753/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 06/08/2009; AgInt no AREsp 839.492/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/12/2016.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por MARIA APARECIDA DA SILVA EUZÉBIO e ELIANE EUZÉBIO RODRIGUES MANO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Substituta, Dra. Thatiana dos Santos, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
n.º 1000426-78.2020.8.11.0109, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de NATALINO EUZÉBIO e da parte apelante, em trâmite na Vara Única da Comarca de Marcelândia, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 236870677):

“Vistos.

RELATÓRIO.

Trata-se de ação civil pública ambiental proposta pelo
Ministério Público
em desfavor de
Natalino Euzébio e outros.

Objetiva a repreensão do requerido em razão da extração irregular de madeira, sem licença ambiental, na Fazenda Fernanda, objeto dos autos de infração nº 586844-D, 586843-D e 586912-D, bem como o desmatamento de floresta em regeneração de 175,7903 hectares nos anos de 2012 e 2013, e de 159,4191 hectares nos anos de 2016 e 2017, sem autorização prévia do órgão ambiental. Salientou que o ato praticado pela parte requerida gerou danos ambientais, por esta razão deve ser responsabilizada.

Juntou documentos.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id. 42053996).

O requerido Natalino Euzébio apresentou contestação c/c reconvenção, arguindo como prejudicial de mérito, a coisa julgada e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Em sede de reconvenção, o requerido pugnou pela condenação do autor a compensação por danos morais (Id. 44579409).

Em sede de contestação, as partes requeridas, Maria Aparecida da Silva Euzébio e Eliane Euzébio Rodrigues Mano, arguiram preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse processual. No mérito, pugnaram pela improcedência dos pedidos iniciais (Id. 59476538).

Sucedeu réplica (Id. 63614037).

Não houve êxito na tentativa de conciliação (Id. 74651933).

Instados a manifestarem-se em relação à produção de provas, o Ministério Público pugnou pela procedência dos pedidos iniciais, enquanto os requeridos quedaram-se inertes.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, sendo despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do CPC).

Das preliminares/prejudiciais de mérito

Primeiramente, as preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir confundem-se com o mérito e com ele serão apreciadas.

Em relação à alegação de coisa julgada e aplicação do princípio do ne bis in idem, cumpre anotar que em se tratando de infração contra o meio ambiente, existe uma independência entre as esferas cível, administrativa e criminal, como preceitua o art. 225, §3°, da Constituição Federal.

Nesta trilha, o desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida
e passo a análise do mérito.

A presente controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência do dano ambiental por parte do Requerido, consequentemente sua reparação por diversos meios.

Extrai-se dos autos que os agentes ambientais confeccionaram os autos de infrações nº 586843/D em 11/02/2010 noticiando que o requerido realizou atividades relativas a estabelecimento (fazenda) e atividades (criação de gado e exploração de madeira) utilizadores de recursos ambientais, considerados potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes nº 586844/D em 11/02/2010 noticiando que o requerido teria explorado 40 unidades de lascas e 144 unidades de palanques em floresta nativa, sem autorização do órgão competente; nº 586912/D em 10/06/2011 noticiando que o requerido teria descumprido embargo da área das atividades agropecuárias e de exploração florestal na fazenda Fernanda (relativo ao Termo de Embargo n. 576206-C) (Id. 35519432 - Pág. 31).

Além disso, o relatório técnico 056/2017 da Procuradoria de Justiça especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística afirmando novo desmatamento em 2012, 2013, 2016 e 2017, o relatório técnico elaborado por engenheiro floresta da EMPAER-MT, concluiu que em vista a área rural no dia 09.05.2018
“(...)houveram novos desmatamentos entre 2012 e 2013, com 175,7903ha de área total, sendo 148,6618ha sobre floresta nativa adulta e 27,1285ha sobre floresta em regeneração. Além disso, entre 2016 e 2017 uma área de 159,4191ha que estava em processo natural de regeneração foi novamente desmatada.”
(Id. 35522442 - Pág. 13).

O requerido Natalino não impugnou as alegações de danos ao meio ambiente, apenas afirmou a impossibilidade de sua condenação em razão de composição civil em procedimento de termo circunstanciado.

Já as requeridas Maria Aparecida e Eliane sustentaram não terem causado os danos ao meio ambiente, inexistindo nexo de causalidade, assim como estando ausente a autoria e culpabilidade.

É cediço que a responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva de terceiros, o que não ocorreu nos autos.

Assim, a conduta de danificar por desmatamento floresta nativa sem autorização competente acarreta a responsabilidade por dano ambiental, já que há participação na cadeia de atividades relativas à degradação ambiental.

Acerca da proteção ao meio ambiente, a Constituição Federal, em seu artigo 225, §3º, disciplina:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Nesse sentido, é inquestionável da responsabilidade das partes requeridas acerca do dano ambiental, tendo em vista que eram legítimos possuidores do imóvel rural à época dos fatos, conforme Escritura Pública de Cessão com instituição de Usufruto Vitalício (Id. 44580619 - Pág. 24 −14.08.2008).

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a obrigação de recuperar a degradação ambiental abrange aquele que é titular da propriedade do imóvel, mesmo que não seja de sua autoria a deflagração do dano, considerando a sua natureza propter rem.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA NON AEDIFICANDI. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. RESERVA LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO DANO AMBIENTAL. ART. 942, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. ART. 3º, IV, DA LEI 6.938/1981. OBRIGAÇÃO PROPTER REM E SOLIDÁRIA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual contra os recorridos. Segundo se dessume da petição inicial, o réu Marcos Daniel Peres foi autuado em flagrante por efetuar corte de vegetação em Reserva Legal e Área de Preservação Permanente em imóvel de sua propriedade. Ademais, Parecer Técnico do Instituto Ambiental do Paraná aponta que o recorrido realizava queimadas em sua propriedade, impedindo dessa forma a regeneração da vegetação natural da área. 2. O TRF julgou procedente o recurso de Apelação interposto pelos recorridos, para declarar que eles não têm legitimidade passiva, porquanto "as obrigações de recomposição de reserva legal e área de preservação permanente, também no que se refere à averbação de tais áreas, possuem natureza 'propter rem', isto é, ficam ligadas à propriedade, sendo despiciendo aferir sobre o efetivo causador do dano ambiental, até porque o pai Marcos Daniel Peres agia em nome dos filhos proprietários, como mero administrador das propriedades rurais".
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL - NATUREZA OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA
3. No Direito brasileiro e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador - público ou privado -, proprietário ou administrador da área degradada, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação "in integrum", da prioridade da reparação "in natura" e do "favor debilis".
Precedentes: REsp 1.307.938/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16/9/2014; REsp 1.247.140/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/2011 (grifei); AgRg no REsp 1.367.968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/3/2014, e EDcl no Ag 1.224.056/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 6.8.2010. 4.
Na responsabilidade civil por dano ao meio ambiente, a natureza jurídica propter rem das obrigações ambientais não exclui a solidariedade entre os vários sujeitos implicados - proprietário, possuidor, administrador, contratados, terceiros envolvidos, etc.
-, nos termos do art. 942, caput, do Código Civil e do art. 3º, IV, da Lei 6.938/81. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 5. A supressão de vegetação em APP é medida de rigorosa exceção, justificável só em casos expressamente previstos em lei, repita-se, listados em numerus clausus, isto é, hipóteses legais incompatíveis com ampliação administrativa ou judicial. Sabe-se que uma das regras de ouro da hermenêutica do Estado Social de Direito traduz-se no axioma de que as exceções aos regimes jurídicos de proteção dos sujeitos e bens vulneráveis devem ser interpretadas restritivamente. É o caso, p. ex., dos conceitos de utilidade pública, do interesse social e do baixo impacto. Precedentes: REsp 1394025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18/10/2013, e REsp 1.362.456/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/6/2013. 6. Recurso Especial provido.”
(STJ - REsp: 1400243 PR 2013/0283958-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)g.n.

Acerca da
obrigação de não fazer,
consistente em não danificar, de qualquer forma, a área de vegetação nativa de seu imóvel rural sem aprovação do órgão ambiental competente, passo a análise.

Com efeito, o art. 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

De acordo com Édis Milaré,
“[o] dano ambiental mede-se por sua extensão, impondo a reparação integral a teor do que estabelecem os arts. 14, § 1°, da Lei n° 6.938/1981 e 225, § 3°, da CF, os quais não fazem qualquer referência a uma indenização tarifária. A teoria da reparação integral do dano ambiental, adotada no Brasil significa que a lesão causada ao meio ambiente há de ser recuperada em sua integridade e qualquer norma jurídica que disponha em sentido contrário ou que pretenda limitar o montante indenizatório a um teto máximo será inconstitucional; (...)” (in
Direito do Ambiente, Revista dos Tribunais, 8ª edição, p. 426).

A responsabilidade daquele que infringe as normas ambientais, portanto, é objetiva, impondo-se a reparação integral. Ainda, nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º, do novo Código Florestal,
“[a]s obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”.

Desta feita, extrai-se que as obrigações derivadas da legislação ambiental são intrínsecas à coisa, ou seja, possuem natureza propter rem, transmitindo-se ao sucessor e, inclusive, àquele que usufrui do imóvel.

Assim, para atendimento dos mandamentos constitucionais, em sendo os requeridos donos da área onde houve a prática do ato ilegal, devem ser responsabilizados.

Destaque-se que, nos termos do art. 186, II, da Constituição Federal, a função social da propriedade rural só será cumprida se atender ao requisito de utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação o meio ambiente.

Assim, para atendimento dos mandamentos constitucionais, em sendo atuais proprietários registrais do imóvel objeto da lide (Fazenda Fernanda), são as partes requeridas responsáveis pela regularização ambiental da propriedade rural, inclusive solidariamente.

Deste modo, é seu dever abster-se ou impedir que terceiros degradem a propriedade rural, sob pena de sofrer responsabilização civil.

Quanto ao
dano ecológico ou também conhecido como dano moral coletivo,
tendo por base geral a responsabilidade civil, prevista no art. 927 do Código Civil e aliado o caso concreto ao Princípio da Precaução em matéria ambiental, consubstanciado no pressuposto de que compete a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva (REsp 1.060.753/SP), tenho que restou configurada tal responsabilidade pelas partes requeridas, posto que compete ao infrator comprovar que sua atividade não era potencialmente lesiva. Ainda que se admitisse que às partes requerida competia a produção de prova negativa, ausente essa prova, o benefício da dúvida deve prevalecer em favor do meio ambiente (in dúbio pro ambiente).

Isso porque considerando o decurso temporal, não há mais como se realizar prova pericial a fim de avaliar os danos sofridos pelo meio ambiente.

O fundamento para existência do dano moral coletivo é a lesão a um conjunto de pessoas reunidas por valores que são atingidos pelo ato do poluidor. Esta lesão deve atingir sentimentos, ideias, emoções de uma coletividade, cujo dano daí decorrente também merece reparação. Afinal, não é apenas a dimensão econômica do ato lesivo que deve ser prestigiada, mas também a qualidade de vida, o sossego, o senso estético, os valores culturais, históricos e paisagísticos. Estes elementos, ainda que não quantificáveis economicamente, não podem ser violados impunemente, devendo o poluidor responder por eles.

Nesse sentido:

“DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – DANO AMBIENTAL – MADEIRA COMERCIALIZADA SEM LICENÇA – EXPLORAÇÃO FLORESTAL ILÍCITA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E APREENSÃO – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser rejeitada a prejudicial de cerceamento de defesa, porque cabe ao Julgador verificar a necessidade, ou não, da produção de provas.
O Relatório de Vistoria Técnica e o Auto de Infração, emitidos por profissionais da Órgão ambiental, comprovam a ocorrência do dano ambiental, porque possuem presunção de legitimidade e veracidade e não há prova em sentido contrário. O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, por isto, é perfeitamente admitido, quando necessário para compensar os efeitos da degradação e do mal causado, sobretudo ao interesse de toda comunidade em um meio ambiente adequado
.”
(TJ-MT - APL: 00031605020108110018 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/12/2019)g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – TRANSPORTE DE MADEIRA SEM PERMISSÃO LEGAL – AUTO DE INFRAÇÃO – PROVA DO DANO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBANTE A DESACREDITAR OS DOCUMENTOS DO ÓRGÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RESSARCIMENTO AO DANO MATERIAL E INDENIZAR – RECURSO PROVIDO. [. . .] “em matéria de prescrição cumpre distinguir qual o bem jurídico tutelado: se eminentemente privado seguem-se os prazos normais das ações indenizatórias; se o bem jurídico é indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, pois sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer, considera-se imprescritível o direito à reparação.” ( REsp 1120117/AC). O Auto de Infração lavrado goza de presunção de veracidade sendo corroborados com os demais elementos bem como demais procedimento realizados para apuração do ilícito cometido. Conclui-se que a responsabilidade objetiva, está calcada na teoria do risco, cuja imputação é atribuída por lei em face daquele que cometeu atividades danosas ao meio ambiente, sendo dispensáveis maiores digressões uma vez que os documentos não foram refutados.
A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81. Comprovado por meio de documentos revestidos de presunção de legitimidade e veracidade a ocorrência de dano ao meio ambiente, no caso, em descompasso com o artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, correta a condenação do agente ao pagamento de indenização.
Recurso provido.”
(TJ-MT - APL: 00002634920098110094 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/03/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/03/2020)g.n.

Dessa forma, no presente caso, tenho que restou comprovado o dano moral ambiental em razão de as partes requeridas terem danificado por desmatamento 230,65hectares sem autorização pelo órgão competente, além de prejudicar as futuras gerações em seu direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, dever este erigido à categoria de direito fundamental estatuído no art. 225 da Constituição Federal.

Ainda, consigne-se ser correto afirmar que a reparação por danos morais difusos ou coletivos, originários do fluid recovery norte-americano, é cabível nas ações que versem sobre direitos indivisíveis (difusos ou coletivos), como ocorre na espécie, já que faticamente impossível, nesses casos, repartir o produto da indenização entre pessoas indetermináveis. Nessa hipótese, a reparação deve ser destinada ao fundo previsto no art. 13 da Lei n.º 7.347/85.

Sobre o tema, é a lição de Edis Milaré e a orientação jurisprudencial:

“A doutrina leciona que os danos ambientais coletivos ‘dizem respeito aos sinistros causados ao meio ambiente lato sensu, repercutindo em interesses difusos, pois lesam diretamente uma coletividade indeterminada ou indeterminável de titulares. Os direitos decorrentes dessas agressões caracterizam-se pela inexistência de uma relação jurídica base, no aspecto subjetivo, e pela indivisibilidade (ao contrário dos danos ambientais pessoais) do bem jurídico, diante do aspecto objetivo.”
(
in:
Direito do Ambiente. 5ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 812).

“(...) 9. O dano moral coletivo/difuso é fruto da prática de conduta antijurídica, omissiva ou comissiva, que atinge bens considerados de grande relevância e estima para a sociedade, tais como os direitos do consumidor e do meio ambiente, conforme prevê o art. 1º da Lei 7.347-85 e o art. 6º da Lei 8.078-90 (CDC). (...)”
(TRF4, AC 5002685-22.2010.404.7104, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão Jorge Antonio Maurique, D.E. 21/08/2012).

Quanto ao arbitramento do valor da indenização, tenho que este deve levar em consideração o atendimento do binômio: compensação à vítima e punição ao ofensor, devendo, ainda, ser consideradas as condições econômicas e sociais do agressor, bem como a gravidade da falta cometida. De outro lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo dano sofrido, sem causar enriquecimento sem causa.

Relativamente aos critérios para o arbitramento do dano moral, Rui Stoco ensina:

“Para a composição do dano moral exige-se um nexo de coerência. Impõe esse nexo uma correlação entre o que se pede e aquilo que se necessita e, ainda, entre o que se necessita e o que se pode efetivamente pagar. É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a eqüidade mostra adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo”. (in:
Tratado de Responsabilidade Civil, 6ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1707).

Maria Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da indenização do dano moral, assim argumenta:

“Na reparação do dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.
(O Quantum da Indenização do Dano Moral, Revista Jurídica da Universidade de França,1999, p.123-126)”

Maria Helena Diniz, ao lecionar sobre o dano moral, refere que:

“Na avaliação do dano moral, o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação eqüitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável.

Na reparação do dano moral, o magistrado determina, por eqüidade levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente por ser impossível tal equivalência”.
(Indenização por Dano Moral. A problemática jurídica da fixação do quantum, Revista Consulex, março, 1997, p.29-32)

Nesse caso, considerando que a verba fixada a título de reparação por dano moral não deve surgir como um prêmio à sociedade, dando margem ao enriquecimento sem causa e tendo em conta as condições econômicas da parte Requerida, a natureza do litígio, a extensão do dano e a gravidade da conduta e sua perduração no tempo, já que data dos anos de 2010 a 2016, tenho que a indenização deve ser arbitrada na quantia relativa a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Trago a pertinente doutrina de Antônio Jeová Santos, na obra
Dano Moral Indenizável,
no sentido de que o dinheiro que a vítima do dano moral recebe não serve para apagar, nem borrar o dano causado.

Ensina o referido autor que:

“o mal perdura ainda que o dinheiro recebido seja suficiente para aquisição de bens materiais que podem trazer algum conforto para o ofendido. (...) O montante que serve ao ressarcimento do dano moral situa-se no plano satisfativo. A vítima receberá uma quantia com o intuito de que o emprego do dinheiro possa proporcionar alguma satisfação que mitigue, de algum modo, a dor causada pelo ato ilícito contra ela cometido. A reparação, neste caso, deverá compreender todas as consequências dolorosas imediatas e mediatas do ato que as causou. Sob esse prisma, assume relevo o desequilíbrio espiritual padecido.”

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral ambiental, o STJ assim se posicionou:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (MATA CILIAR). DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. BIOMA DO CERRADO. ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981, E ART. 3º DA LEI 7.347/1985. PRINCÍPIOS DO POLUIDOR-PAGADOR E DA REPARAÇÃO INTEGRAL. REDUCTIO AD PRISTINUM STATUM. FUNÇÃO DE PREVENÇÃO ESPECIAL E GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (RESTAURAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). POSSIBILIDADE. DANO AMBIENTAL REMANESCENTE OU REFLEXO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA. 1. Cuidam os autos de Ação Civil Pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados por desmatamento de vegetação nativa (Bioma do Cerrado) em Área de Preservação Permanente. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais considerou provado o dano ambiental e condenou o réu a repará-lo, porém julgou improcedente o pedido indenizatório cumulativo. 2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a ratio essendi da norma de fundo e processual. A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio pro natura. 3.
A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que, nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação, simultânea e cumulativa, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Assim, na interpretação do art. 3º da Lei 7.347/1985, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente.
Precedentes da Primeira e Segunda Turmas do STJ. 4. A recusa de aplicação, ou aplicação truncada, pelo juiz, dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa, daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou custo normal do negócio". Saem debilitados, assim, o caráter dissuasório, a força pedagógica e o objetivo profilático da responsabilidade civil ambiental (= prevenção geral e especial), verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do degradador premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério. 5. Se o meio ambiente lesado for imediata e completamente restaurado ao seu estado original (reductio ad pristinum statum), não há falar, como regra, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica e futura de restabelecimento in natura (= juízo prospectivo) nem sempre se mostra suficiente para, no terreno da responsabilidade civil, reverter ou recompor por inteiro as várias dimensões da degradação ambiental causada, mormente quanto ao chamado dano ecológico puro, caracterizado por afligir a Natureza em si mesma, como bem inapropriado ou inapropriável. Por isso, a simples restauração futura - mais ainda se a perder de vista - do recurso ou elemento natural prejudicado não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum. 6. A responsabilidade civil, se realmente aspira a adequadamente confrontar o caráter expansivo e difuso do dano ambiental, deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, tanto por serem distintos os fundamentos das prestações, como pelo fato de que eventual indenização não advém de lesão em si já restaurada, mas relaciona-se à degradação remanescente ou reflexa. 7.
Na vasta e complexa categoria da degradação remanescente ou reflexa, incluem-se tanto a que temporalmente medeia a conduta infesta e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, a privação temporária da fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino, intermediário, momentâneo, transitório ou de interregno), quanto o dano residual (= deterioração ambiental irreversível, que subsiste ou perdura, não obstante todos os esforços de restauração) e o dano moral coletivo.
Também deve ser restituído ao patrimônio público o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica que indevidamente auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados ao arrepio da lei do imóvel degradado ou, ainda, o benefício com o uso ilícito da área para fim agrossilvopastoril, turístico, comercial). 8. Recurso Especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação da indenização pecuniária com as obrigações de fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur.
(REsp 1145083/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 04/09/2012).

Portanto, conforme a fundamentação acima, a procedência da demanda é a medida adequada.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
e
PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de:
a) DETERMINAR
a abstenção em danificar, de qualquer forma, a área de vegetação nativa de seu imóvel rural (FAZENDA FERNANDA) sem aprovação prévia do órgão ambiental competente;
b) DETERMINAR
que a parte Requerida promova a regularização da área de reserva legal no imóvel acima mencionado, realizando-se o PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada), no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da intimação desta sentença, sob pena de cominação de multa diária, nos termos do artigo 11 da Lei n. 7.347/85;
c) CONDENAR
o Requerido ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de forma pro rata a título de danos morais coletivos/ecológico, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Custas processuais pelas partes requeridas, devendo ser observado que são beneficiárias da justiça gratuita.

Sem condenação em honorários advocatícios, por força do artigo 128, §5º, II, ‘a’, da Constituição Federal.

Anoto que a
oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
(inclusive voltados à mera rediscussão do julgado) poderá dar ensejo à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Caso interposto recurso de apelação,
dê-se vista à parte recorrida para contrarrazões, no prazo legal.

Após, independentemente de juízo de admissibilidade,
remetam-se os autos
ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do artigo 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil, tomando-se as providências necessárias.

Ausente recurso
, certifique-se o trânsito em julgado, intimando-se a parte interessada, sendo o caso, para instauração do incidente de cumprimento de sentença, e exaurida a prestação jurisdicional da fase de conhecimento, providencie-se a baixa do processo e a arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Marcelândia/MT, datado eletronicamente.

Thatiana dos Santos

Juíza de Direito em Substituição”

A parte apelante sustenta a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que esta não atendeu aos requisitos do art. 330, do CPC, uma vez que não demonstrou, de forma clara e objetiva, a existência de nexo causal entre sua conduta e o alegado dano ambiental.

Alega que a narrativa dos fatos apresentada pelo
Parquet
é genérica, limitando-se aos autos de infração ambiental, sem a devida comprovação de sua participação nos referidos atos. Ressalta, ainda, que (mãe e filha) residem em São Paulo e não possuem qualquer envolvimento com os atos ilícitos praticados pelo corréu Natalino Euzébio.

De outro lado, aponta a ausência de interesse processual do Ministério Público Estadual, considerando que os fatos narrados e os documentos apresentados limitam-se a indicar o envolvimento do corréu Natalino Euzébio, o qual confessou os atos ilícitos e assumiu integralmente a responsabilidade pelos danos ambientais.

No mérito, argumenta que moram no Estado de São Paulo, SP, e que houve a desvinculação da área rural onde ocorreu o desmatamento. Além disso, insiste que o corréu admitiu em sua contestação que foi o único responsável pelos atos, sendo, inclusive, condenado na esfera penal pelos mesmos fatos.

Com base no exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso, para extinguir o processo sem resolução de mérito, ou, a improcedência da ação em relação às apelantes, por ausência de elementos mínimos que vinculem sua conduta ao dano ambiental.

O
Parquet
, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso da parte adversária (ID. 236870682).

Recebidos os autos, a Procuradoria-Geral de Justiça foi intimada, em 05.09.2024, para apresentar parecer (ID. 237758666).

Na sequência, providenciada vista ao MP, no dia 06.09.2024 (ID. 237849176), todavia, decorrido o prazo
in albis,
na data de 29.10.2024, conforme certidão datada de 30.10.2024 (ID. 249780159).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça concedida à parte apelante pelo juízo
a quo.

Conforme já relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA APARECIDA DA SILVA EUZÉBIO e ELIANE EUZÉBIO RODRIGUES MANO, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, MT, que julgou procedente o feito.

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ingressou, em

27.07.2020,

com a
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
em desfavor de NATALINO EUZÉBIO, MARIA APARECIDA DA SILVA EUZÉBIO e ELIANE EUZÉBIO RODRIGUES MANO, em razão da extração irregular de madeira, sem licença ambiental, na Fazenda Fernanda, imóvel rural situado no Município de Santa Carmen, MT, bem como o descumprimento do termo de embargo de n.º 576203-C, objeto dos
autos de infração n.º 586844-D, 586843-D e 586912-D
, lavrados pelo IBAMA.

Além disso, foi noticiado à ocorrência de novos desmatamentos, na área de propriedade rural, no total de 175,7903 hectares, nos anos de 2012 e 2013, e de 159,4191 hectares, no período de 2016 e 2017, sem autorização prévia do órgão ambiental.

O pedido de tutela de urgência foi
indeferido,

conforme decisão de 27.10.2020 (ID. 236870124).

Citado NATALINO EUZÉBIO (ID. 236870130), apresentou
“CONTESTAÇÃO c/c RECONVENÇÃO”
(ID. 236870137).

As demandadas
MARIA APARECIDA DA SILVA EUZÉBIO e ELIANE EUZÉBIO RODRIGUES MANO juntaram a
“CONTESTAÇÃO”
(ID. 236870148),
e o ente ministerial, por sua vez, impugnação (ID. 236870653).

A audiência de conciliação foi realizada no dia 31.01.2022 (ID. 236870668).

Ato contínuo, a magistrada de primeiro grau determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias (ID. 236870673 – 25.02.2024), e o
Parquet
pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 236870676).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
27.05.2024
,
que julgou improcedente o pedido contraposto e procedente o pleito formulado na inicial,
“para o fim de:
a) DETERMINAR
a abstenção em danificar, de qualquer forma, a área de vegetação nativa de seu imóvel rural (FAZENDA FERNANDA) sem aprovação prévia do órgão ambiental competente;
b) DETERMINAR
que a parte Requerida promova a regularização da área de reserva legal no imóvel acima mencionado, realizando-se o PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada), no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da intimação desta sentença, sob pena de cominação de multa diária, nos termos do artigo 11 da Lei n. 7.347/85;
c) CONDENAR
o Requerido ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de forma pro rata a título de danos morais coletivos/ecológico, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a inépcia da petição inicial caracteriza-se pela ausência de elementos indispensáveis à formulação válida do pedido, o que compromete a análise da pretensão deduzida em juízo.

De acordo com o artigo 330, § 1.º, do Código de Processo Civil, a petição inicial deve conter os requisitos essenciais para viabilizar a adequada compreensão da causa de pedir e do pedido, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

No presente caso, observa-se que a inicial atende aos requisitos formais exigidos, não havendo prejuízo para o exercício da ampla defesa nem para a compreensão da controvérsia jurídica apresentada.

Quanto ao interesse processual do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (MPE), o ajuizamento da ação civil pública fundamenta-se na proteção de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, conforme previsto nos artigos 127 e 129, inciso III, ambos da Constituição Federal, bem como na Lei n.º 7.347/1985.

O interesse processual consiste na necessidade de provocar a tutela jurisdicional para alcançar a proteção do bem jurídico lesado ou em risco. Na hipótese, o
Parquet
demonstrou a existência de relevância social e jurídica no objeto da demanda, o que legitima sua atuação e evidencia o interesse processual para o manejo da presente ação civil pública.

É importante ressaltar que a alegação de que
“as apelantes moram em São Paulo e que o suposto desmatamento aconteceu por culpa exclusiva do réu Natalino que é USUFRUTUARIO dos bens”
e que
“não tem cabimento colocar no polo passivo da demanda as requeridas que são de São Paulo/SP e que não tem nenhum envolvimento com o suposto desmatamento”
guarda relação íntima com o mérito da controvérsia, uma vez que, caso reconhecida, resultaria na improcedência da demanda, e não na extinção sem resolução do mérito.

Isso ocorre porque a discussão sobre a pertinência subjetiva da parte demandada à relação jurídica de direito material deduzida na exordial exige o exame do próprio objeto da lide, indo além dos limites de uma análise exclusivamente processual.

Como já mencionado, a parte apelante informa que a Sra.
MARIA APARECIDA DA SILVA EUZÉBIO é ex-cônjuge do Sr.
NATALINO EUZÉBIO, o qual,
“afirma que está casado com outra pessoa por mais de 23 anos, residindo na cidade de Marcelândia”.

Já a Sra.
ELIANE EUZÉBIO RODRIGUES MANO, é filha do ex-casal e exerce o cargo de professora de ensino superior, no Estado de São Paulo/SP.

Da leitura da
“CERTIDÃO DE CASAMENTO”,
depreende-se que a união foi registrada em 12.09.1968, no regime de comunhão de bens. Consta, ainda, que foi averbado o
“DIVÓRCIO LITIGIOSO: Por sentença do Exmo. Sr. Dr. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia do Estado de Mato Grosso,
datada de 12 de agosto de 2015 e que teve o seu transito em julgado aos 16 de novembro de 2015
, foi decretado o Divórcio Litigioso do casal NATALINO EUZEBIO e MARIA APARECIDA DA SILVA EUZEBIO. A mulher continuou a usar seu nome de casada, ou seja, MARIA APARECIDA DA SILVA EUZEBIO.
O mandado foi expedido nos autos de nº 3162-96.2014.8.11.0109, Código 65882, datado de 16 de novembro de 2015 e averbado aos 30 de novembro de 2015
”
(ID. 236870139) (grifei).

Em 30.09.2016, registrado o enlace de NATALINO EUZÉBIO e IRAETE HONORARIO DOS SANTOS, no regime de separação total de bens (ID. 236870140).

Na contestação, o demandado esclarece que:
“Natalino Euzébio é esposo e marido de Iraete Honorato dos Santos desde o ano de 2008, quando ambos decidiram se unir em união marital, tanto que em 2009 a filha do casal Izabelli veio ao mundo”.

No que tange à propriedade rural (Fazenda Fernanda), observa-se que ela foi objeto do
“TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS”,
de 1.º.07.2007, firmado entre os genitores (NATALINO e MARIA APARECIDA) (cedentes) com a Sra.
ELIANE EUZEBIO RODRIGUES MANO (cessionária) (ID. 236870650).

Igualmente, juntada a certidão de translado da
“ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO COM INSTITUIÇÃO DE USUFRUTO VITALICIO”,
lançada no dia 22.02.2008, no 2.º Ofício Extrajudicial da Comarca de Marcelândia, MT (ID. 236870143 - Pág. 24/28).

Por sua vez, no
“TERMO CIRCUNSTANCIADO”
n.º 243-76.2010.8.11.0109 – Código: 48418, distribuído no dia
04.03.2010,
que tramitou no Juizado Especial da Comarca de Marcelândia, MT, observa-se que a Sra. ELIANE EUZEBIO RODRIGUES MANO pediu a instauração de inquérito policial para a apuração de crime ambiental, consistente na extração irregular de madeira - art. 46, paragrafo único, da Lei n.º 9.605/1995.

Nessa oportunidade, aponta que:
“(...) é proprietária da Fazenda Fernanda, localizada no Município de Marcelândia/MT, com Área de 511,99 hectares (escritura anexa).
Por força de decisão judicial proferida nos autos de anulação de ato jurídico com n. 65/2008, da Comarca de Marcelândia/MT, referida área está provisoriamente sob a responsabilidade do Sr. NATALINO EUZÉBIO, inscrito no CPF sob n. 378.017.678-53”
.
(ID. 236870143 - Pág. 19/21) (grifei).

Ato contínuo, na audiência preliminar designada para o dia 27.04.2010, homologada a transação penal, nos
“Termos Circunstanciados ns.: 48275, 48024, 48274, 48310, 48280, 48281, 48276, 48278, 48309, 48418, 48904, 48902, 48782, 48896 e 48903”
, havendo renúncia/perdimento do produto florestal apreendido pela autoridade de fiscalização ambiental (1.000m
3
de madeira), ao Conselho da Comunidade de Marcelândia (ID.

236870146 - Pág. 23).

Não se descuida que a
“AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO”

n.º 0001612-76.2008.8.11.0109 – Código: 45862
, proposta por NATALINO EUZEBIO em desfavor de MARIA APARECIDA DA SILVA EUZEBIO, foi julgada extinta, sem resolução de mérito, em 12.07.2024.

Nos referidos autos, a Exma. Juíza de Direito, Dra. Lorena Amaral Malhado, consignou que:
“(...) quando do protocolo desta ação de nº 0001612-76.2008.8.11.0109, no dia 17.11.2008 (ID 64935351 pág.18), a parte autora possuía ciência da ação de Divórcio Direto nº 0015707-40.2008.26.0024 em trâmite na 3ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Guarulhos/SP”
. Prossegue, ponderando que:
“a presente ação se desdobra desde o ano de 2008 sem que o autor tenha logrado êxito em demonstrar a propriedade dos bens elencados na inicial, que conforme já narrado anteriormente, fora objeto de deliberação na sentença proferida na Comarca de Guarulhos-SP. Necessário ressaltar que, caso exista algum bem que não tenha sido partilhado, deverá o autor se valer da ação de sobrepartilha, e não do presente processo, que tem as mesmas partes, pedido e causa de pedir da ação de nº 0015707-40.2008.26.0024 SP, anteriormente proposta e já sentenciada”
(ID. 162164597 – proc. n.º 0001612-76.2008.8.11.0109).

Com efeito, a outra ação de divórcio foi distribuída, no dia 25.03.2008, sentenciada, na data de 08.06.2010, com o trânsito em julgado em
28.06.2010
(cf. certidão de objeto e pé disponível no ID. 64935376 - Pág. 41/43 – lide n.º 0001612-76.2008.8.11.0109).

Não se pode olvidar que a
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO” n.º 381-14.2008.8.11.0109 – Código: 44627,
ajuizada por NATALINO EUZÉBIO em face de MARIA APARECIDA DA SILVA EUZEBIO e ELIANE EUZEBIO RODRIGUES MANO, que visava à anulação do termo de cessão, foi julgada improcedente (28.11.2016), e mantida por esta Corte Estadual, conforme ementa que transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS - VONTADE EXTERNADA A POSTERIORI, POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, ante a falta de intimação do ora apelante quanto aos documentos juntados pelas ora apeladas às fls. 137, porquanto, logo após referida juntada, o autor/apelante fave acesso aos autos e nele se manifestou por diversas vezes, inclusive por ocasião de seu depoimento pessoal, no qual o autor confirmou que a fotografia é posterior à assinatura do termo de cessão "sub judice", não havendo que se falar em prejuízo, do qual pudesse decorrer qualquer nulidade a ser declarada.

2. No caso, não restou demonstrado nos autos a existência de vício por coação física, mental e psicológica que maculasse o ato jurídico, o qual o autor pretende seja declarada nulo, não se desincumbindo o autor do ônus que lhe competia.

3. Aliás, a escritura pública lavrada posteriormente ao termo de cessão, perante o 2° Ofício Extrajudicial de Marcelândia/MT, corrobora integralmente a vontade expressa naquele instrumento, de maneira que nenhuma nulidade vicia o ato jurídico vergastado.

(TJMT – Apelação Cível n.º 32497/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJe 24/05/2018)

Já, na ação de
“TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE” n.º 1000792-20.2020.8.11.0109
, datada de 03.12.2020, movida por NATALINO EUZÉBIO em desfavor de ALDONEZ AUGUSTO CARLIN e o INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, o autor argui a ocorrência de sobreposição de nomes na demarcação da Fazenda Fernanda, no âmbito do processo administrativo de regularização fundiária n.º 151256/2006, protocolado em 07.07.2006.

Por outro lado, no dia
04.02.2022,
ELIANE EUZÉBIO ingressou com a
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS, INLCUINDO ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA, COM PEDIDO INDENIZATÓRIO E DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
n.º 1000079-74.2022.811.0109
contra NATALINO EUZÉBIO, NELIO ANGELO SANTIAGO, ALDONEZ AUGUSTO CARLIN, ELISETE APARECIDA GIRARDI CARLIN, DRIELLI PATRICIA GOMES SANTIAGO, AUGUSTINHO VICTOR e ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte autora pretende ver declarados nulos os negócios jurídicos realizados pelo primeiro requerido, seu genitor, com os se sucederam em relação ao imóvel Fazenda Fernanda, localizada na Comarca de Marcelândia, MT, com 511,99 hectares, uma vez que os direitos eram seus em decorrência de escritura pública com outorga de usufruto.

Pretende, ainda, a declaração de nulidade do processo administrativo n.º 151256/2006 e n.º 76421/2021 do INTERMAT, o cancelamento da matrícula n.º 3.182, do CRI de Marcelândia, MT, e a condenação em indenização a ser apurada em liquidação de sentença.

Da leitura da referida matrícula, vê-se que o proprietário do imóvel é o ESTADO DE MATO GROSSO,
“arrecadado por meio da Portaria n.º 43/2021, publicado no Diário Oficial n.º 28060, de 10.09.2021, pág. 78, nos termos dos artigos 27 e 28, item I e II, § 1.º e 2.º da Lei n.º 6.383, de 07 de dezembro de 1.876; artigos 5.º e 8.º, de Lei n.º 3.922, de 20 de setembro de 1.977; artigos 3.º, 8.º e 7.º, do Decreto Estadual n.º 1.260, de 14 de fevereiro de 1.978. O imóvel não está cadastrado no INCRA. Protocolo n.º 11.732, de 30.08.2021”,
consoante documento disponível no ID. 74974568 – autos n.º 1000079-74.2022.811.0109.

Ao receber a inicial, em
17.03.2022
, a magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência e determinou (ID. 76593180):

“a)
a suspensão dos andamentos dos processos administrativos que tramitam junto ao INTERMAT em busca da regularização fundiária pelos requeridos da área que abrange total ou parcialmente a FAZENDA FERNANDA, no município de Marcelândia/MT, com área total de 511,99 hás, especialmente os Processos nº. 151256/2006 e nº 76421/2021 do INTERMAT;

Intime-se o Estado e o Intermat, para cumprimento da presente decisão no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

b)
suspensão de eventuais procedimentos de transferência da titularidade identificada matrícula nº 3.182 do CRI de Marcelândia/MT, em nome Estado de Mato Grosso, até decisão final de mérito da presente ação.

c)
a averbação da existência da presente ação no corpo da matrícula nº 3.182 do CRI de Marcelândia/MT.

Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia para cumprimento do item “b” e “c”.

d)
a constatação do imóvel por oficial de Justiça, o qual deve lançar relatório circunstanciado da situação fática atual do bem sob litígio, especialmente colhendo informações sobre quem são os ocupantes do imóvel, a que título estão na propriedade, qual a atividade econômica desenvolvida, valendo-se também de informações dos lindeiros, inclusive indicando quem são os vizinhos, laudo fotográfico, mapas, croquis, coordenadas geográficas e tudo mais que julgar pertinente para aclarear a verdade a este juízo. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias.”

Nessa oportunidade, a MMª. Juíza de Direito considerou que
“o requerido Natalino, é usufrutuário vitalício do imóvel Fazenda Fernanda.
Portanto, estando o imóvel gravado de usufruto, o requerido não poderia vendê-lo, no máximo poderia negociar a “nu propriedade”, desde que preservados os direitos do usufrutuário, entretanto não é o que se dessume do contrato acostado no Id: 74974551”
e que:
“analisando o contrato verifica-se que o requerido realmente vendeu o bem em 11.07.2012, não existindo qualquer menção ao usufruto vitalício, muito pelo contrário, pois no contrato se intitula de “senhor e legítimo proprietário do imóvel.”.

Ademais, acrescenta que:
“para corroborar suas alegações a parte autora anexou termo de cessão dos direitos da Fazenda Fernanda (Id: 74973781), escritura pública de cessão com reserva de usufruto (id: 74973783), sentença e acórdão processo n. 381-14.2008.811.0109 (Id: 74973787), manifestações protocoladas no Intermat informando sobre a cessão com usufruto (Id: 74973789), notificação extrajudicial enviada para o requerido Nélio em 06.05.2013 (Id: 74974542), ata de audiência e contrato de arrendamento entre Natalino e Nélio (Id: 74974544), contrato de compra e venda entre Natalino e Nélio (Id: 74974551), escritura pública de cessão de direitos entre Natalino e Nélio (Id: 74974552), contrato de compra e venda entre Nélio e Aldonez (Id: 74974553), requerimento de Aldonez perante o Intermat para unificação dos processos administrativo (Id: 74974555), processo administrativo do Intermat n. 151256/2006 (Ids: 74974556, 74974563 e 74974564), processo administrativo Intermat n. 76421/2021 (Id: 74974565), matrícula 3.182 do CRI de Marcelândia (Id: 74974568), laudo ambiental (Id: 74974569 e 74974570), cópia ACP n. 1000426-78.2020 (Ids: 74977217 e 74977218), multa ambiental do IBAMA (Id: 74977221)”.

Diante das circunstâncias analisadas, vê-se que o NATALINO EUZÉBIO, usufrutuário vitalício do imóvel rural onde ocorreram as infrações ambientais, reconheceu expressamente sua responsabilidade pela extração irregular de madeira (artigo 46, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/1998).

No entanto,
“(...) não há prova de que tenha havido a efetiva recomposição de todo o dano ambiental que se trata na presente ação, visto que o objeto do presente vai além da extração irregular de madeira, mas também do desmatamento de floresta em regeneração de 175,7903 hectares nos anos de 2012 e 2013, e de 159,4191 hectares nos anos de 2016 e 2017”
(
sic
– ID. 236870653 - Pág. 2).

DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL:

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n.º 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2º - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4º (REVOGADO)

§ 5º A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1o deste artigo”.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3ª geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do
favor debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

Ressalta-se, por oportuno, que o STJ firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

O princípio da responsabilidade
propter rem
confere especial relevância à titularidade do bem imóvel, de forma que tanto o proprietário quanto o usufrutuário respondem pelos danos ambientais, independentemente da comprovação de dolo ou culpa.

Em outras palavras, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, o que permite a cobrança do atual proprietário ou dos antigos proprietários ou sucessores, conforme escolha do credor, consoante previsto na Súmula n.º 623, do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em concreto, as apelantes MARIA APARECIDA DA SILVA EUZÉBIO e ELIANE EUZÉBIO RODRIGUES MANO alegam a ausência de vínculo com os atos que resultaram na degradação ambiental. Entretanto, os elementos dos autos demonstram que ambas possuíam vínculo jurídico com o imóvel à época dos fatos.

Isso porque, a primeira, como ex-cônjuge, manteve-se coproprietária até o registro do usufruto vitalício em favor do Sr. NATALINO EUZÉBIO. Já a segunda, filha do casal, figura formalmente como titular de direitos sobre o imóvel em razão de cessão de direitos hereditários, com reserva do usufruto vitalício ao pai.

A propósito, infere-se que:
“de fato, consta nos autos pedido de divórcio entre as partes no ano de
2014
com sentença transitada em julgado em 2016, demonstrando desta forma que na época dos fatos iniciais ainda eram casados e usufrutuários da propriedade, visto que a extração se deu em 2010, e os desmatamentos a partir de 2012 conforme documentos acostados ao feito. Ademais, a simples alegação de que não residem mais na propriedade por si só não exime de responsabilidade sobre os danos causados na propriedade(...) Desta forma, é evidente que, embora não participaram diretamente do desmatamento ou dos frutos dela advindo, as recorrentes concorrem no dano da mesma forma”
(ID. 236870682).

Além disso, observa-se que a condição de usufrutuário do imóvel rural por parte do Sr. NATALINO EUZÉBIO não tem o condão de afastar a responsabilidade das apelantes.

Relativamente ao instituto do usufruto, o art. 1.394 do Código Civil atribui ao usufrutuário a posse, o uso, a administração e a percepção dos frutos. Neste ponto, é importante destacar que, embora o usufruto transfira a posse e o direito de uso ao usufrutuário, tal fato não exclui a responsabilidade solidária do nu-proprietário.

Logo, as obrigações ambientais devem ser cumpridas pelo nu-proprietário, pois decorrente da propriedade e do domínio, mas com a anuência do usufrutuário, que tem a posse, o uso, a percepção dos frutos e a responsabilidade direta pela sua implantação, demarcação e recomposição da floresta.

Outrossim,
“(...) a responsabilidade por danos ambientais é solidária entre o poluidor direto e o indireto, o que permite que a ação seja ajuizada contra qualquer um deles, sendo facultativo o litisconsórcio. Tal conclusão decorre da análise do inciso IV do art. 3º da Lei 6.938/1981, que considera 'poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental'”
(STJ – AgInt no AREsp 839.492/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/03/2017).

Fosse pouco, a Corte Superior tem reiteradamente decidido que o nexo causal na responsabilidade ambiental abrange todos os que participam da cadeia de domínio ou exploração do imóvel, cabendo aos titulares dos direitos sobre o bem demonstrar que não contribuíram, direta ou indiretamente, para a ocorrência do dano.

In casu
, as apelantes não apresentaram elementos suficientes para afastar sua vinculação objetiva com os atos lesivos, tampouco demonstraram que adotaram medidas para evitar a prática de ilícitos ambientais por terceiros, como seria sua obrigação.

Além disso, o reconhecimento de responsabilidade pelo usufrutuário, embora reforce a sua obrigação pessoal, não exime as nu-proprietárias do dever de assegurar o cumprimento das normas ambientais.

A omissão ou ausência de fiscalização por parte dos nu-proprietários configura, inclusive, elemento que corrobora a solidariedade na reparação dos danos causados, conforme o artigo 2.º, §2.º, do Código Florestal, que atribui expressamente caráter ambulatorial à obrigação ambiental, ao dispor que elas têm
“natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”.

Desse modo, permanece o dever das apelantes de responder solidariamente pelos danos ambientais e suas reparações decorrentes. Este entendimento reflete não apenas a natureza
propter rem
das obrigações ambientais, mas também assegura o cumprimento do princípio da reparação integral do dano, um dos pilares do Direito Ambiental.

Por oportuno, impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar que não houve lesão ambiental.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de promover a recuperação integral dos danos causados, na maior medida possível e, na hipótese de irreparabilidade do dano, deverá ser responsabilizado pelo pagamento de indenização correspondente, cujo montante pecuniário deverá ser revertido em ações destinadas à preservação ambiental.

DO CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA:

Consoante o REsp n.º 1.060.753/SP, cabe ao suposto causador do dano ambiental o ônus de demonstrar que sua conduta não causou ou contribuiu para a degradação do meio ambiente, ou seja, o STJ reafirmou que a adoção da inversão do ônus da prova em matéria ambiental como medida de proteção e equilíbrio das partes.

De igual modo, o princípio da precaução, amplamente reconhecido no Direito Ambiental, sustenta que, na dúvida, deve prevalecer a proteção ao meio ambiente.

No presente feito, o dano ambiental foi comprovado por laudos técnicos e relatórios emitidos por órgãos especializados, gozando tais documentos de presunção de veracidade e legitimidade. O ônus de refutá-los, portanto, recai sobre os réus, que, no entanto, não produziram provas suficientes para afastar sua responsabilidade.

A alegação de que a inversão do ônus da prova não seria cabível carece de fundamento, uma vez que a matéria ambiental demanda, por sua própria natureza, a facilitação da proteção jurídica e probatória em favor do meio ambiente, um bem difuso e de relevância constitucional.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO:

Quanto à tentativa de imputar responsabilidade objetiva ao Estado, sob o argumento de que o dano teria decorrido de falhas na fiscalização ou atuação omissiva do poder público, tal tese não se sustenta à luz do ordenamento jurídico ambiental brasileiro.

A responsabilidade civil ambiental rege-se, prioritariamente, pelo princípio do poluidor-pagador, que atribui ao causador do dano a obrigação de repará-lo, independentemente de culpa. Como já visto, o art. 225, §3.º, da CF, combinado com o art. 14, §1.º, da Lei n.º 6.938/1981, impõe sanções e obrigações de reparação ao agente diretamente responsável pela degradação ambiental, sem prejuízo de eventual responsabilidade subsidiária de terceiros.

Ainda que se alegue omissão estatal na fiscalização, isso não exime os causadores diretos do dano de sua obrigação de reparar o prejuízo. A omissão do Estado, se demonstrada, pode gerar responsabilidade concorrente ou solidária, mas nunca afasta a responsabilidade primária dos agentes que deram causa direta ao dano.

No caso
sub examine
, os danos ambientais decorrem de condutas ilícitas diretamente atribuídas ao usufrutuário e aos proprietários do imóvel rural, consistentes na exploração irregular de madeira e no desmatamento de áreas protegidas, sem qualquer comprovação de que tais atos se deram por força de ação ou omissão estatal.

A jurisprudência também afasta a tese de substituição da responsabilidade direta do causador do dano pela Administração Pública, uma vez que o dever de reparação ambiental recai prioritariamente sobre o agente que efetivamente causou o prejuízo, cabendo ao ente público eventual responsabilização em hipóteses restritas e devidamente comprovadas, o que não se verifica na hipótese.

Conclui-se, assim, que ausentes os requisitos que ensejam a reversão da sentença fustigada, impõe-se o não provimento do recurso e, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025